Tribunal: TJDFT
Processo: 0002787-41.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0002787-41.2016.8.07.0011 Apelantes: Eva Marineide Aires da Silva Apelados: Cleonice Maria Fredo Manara Eliomar José Dias Rocha Luiz Eduardo Barros Manara Marlene Cezar Teixeira Rocha SG Santana Cafeteria Bebida Fina Ltda Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Eva Marineide Aires da Silva (fls. 1-3, Id. 13213643) contra a sentença (Id. 13213640) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. Na origem, Cleonice Maria Fredo Manara, Eliomar José Dias Rocha, Luiz Eduardo Barros Manara, Marlene Cezar Teixeira Rocha e a sociedade empresária S.G Santana Cafeteria Bebida Fina Ltda propuseram embargos à execução em desfavor de Eva Marineide Aires da Silva, alegando, em breve síntese, haver excesso no valor da execução, especificamente na cobrança desproporcional dos valores dos alugueres, juros de mora, IPTU, energia elétrica e multa em decorrência da desconstituição do contrato. Decorrida a marcha processual o pedido foi julgado parcialmente procedente, tendo havido o reconhececimento do alegado excesso do valor da execução, com a subsequente determinação do valor de R$ 8.625,00 (oito mil e seiscentos e vinte e cinco reais) referente ao aluguel do mês de novembro de 2014. Houve ainda a aplicação da multa pela desconstituição da relação jurídica negocial apenas sobre o valor do aluguel, com desconto de pontualidade, bem como a fixação do montante de R$ 1.584,55 (mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) referente ao IPTU do ano de 2014, e, finalmente, a aplicação da multa rescisória no montante de R$ 11.250,00 (onze mil e duzentos e cinquenta reais). Na ocasião, em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento do valor das custas processuais e honorários de advogado, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, na proporção de 30% (trinta por cento) para os devedores e 70% (setenta por cento) para a credora. Em suas razões recursais (fls. 1-3, Id. 13213643) a credora, ora apelante, sustenta que os devedores ofereceram emenda à inicial intempestivamente, razão pela qual o Juízo singular deveria ter rejeitado liminarmente os embargos à execução, nos termos do art. 918, inc. I, do CPC. Argumenta ainda que não houve excesso na composição do valor da execução. Alega que os devedores devem pagar a mensalidade integral referente ao período de outubro a novembro de 2014, pois entregaram o imóvel aos 6 de novembro de 2014. Ressalta que o valor da multa moratória tem como base de cálculo o montante correspondente aos alugueres, incluído o desconto da pontualidade, sem que houvesse necessidade do provimento judicial. Afirma também que não há comprovação do pagamento referente ao valor do IPTU. Verbera ainda que não houve requerimento expresso a respeito da redução da multa rescisória, nos termos do art. 413 do Código Civil, mas apenas alegação da impossibilidade de cumulação de multa moratória com multa compensatória. Assim, entende que deve ser aplicada a multa rescisória prevista na cláusula décima sétima do contrato, equivalente a 3 (três) alugueres, bem como a multa moratória no percentual de 2% (dois por cento). Salienta, por fim, que deve ser realizada a redistribuição do ônus da sucumbência, para condenar os devedores ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado na proporção de 70% (setenta por cento), tendo em vista o proveito econômico obtido. Requer, assim, o provimento do recurso para que os embargos à execução sejam liminarmente rejeitados. Subsidiariamente, pretende que o pedido seja julgado improcedente. A guia de recolhimento do preparo recursal foi acostada à fl. 1, Id. 13213644 e o respectivo comprovante de pagamento à fl. 1, Id. 13213645. Os apelados ofertaram contrarrazões às fls. 1-19 (Id. 13213649) e pugnaram pelo desprovimento do recurso. Antes do julgamento do recurso de apelação interposto, as partes noticiariam a celebração de transação (Ids. 14326029 e 14326031). Requerem a homologação do termo de transação e a subsequente extinção do processo. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além do mais, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Verifica-se por meio de consulta ao sistema eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos do processo da execução (no 0006491-33.2014.8.07.001) que deu origem foi proferida sentença, aos 7 de fevereiro de 2020, assim redigida: “Considerando a petição de ID n. 55138506, julgo extinto o feito com resolução de mérito em face do pagamento, na forma do art. 924, II, do NCPC. Sem honorários. Custas finais pelo requerido. Proceda a Secretaria à retirada do nome dos executados do cadastro de inadimplentes, via serasajud. Promovo, nesta oportunidade, a baixa da restrição inserida no cadastros do veículos, conforme comprovante anexo. P. R. I. Transitada em julgado, arquive-se com baixa.” Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre a apelante e os apelados (fls. 1, Id. 11283179) para que produza seus efeitos regulares. Homologo igualmente a desistência do recurso interposto. Operada a preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 4 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator